Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-79.2017.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704151-79.2017.8.07.0008 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS RECORRIDOS: INÁCIO DE SOUZA E SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DINORAH ROSA ALVES, CARLOS ROSA ALVES, IVANETE DE OLIVEIRA CAIRES, CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT, SANTINA DE SOUZA E SILVA (ESPÓLIO DE), JOANA SABINA DE OLIVEIRA (ESPÓLIO DE) DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial de ID 55649581 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Quanto ao recurso de ID 64340617, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão exarado pela turma julgadora (ID 63405255) confirmou a conclusão anteriormente sufragada, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, ADMITO o recurso especial de ID 55649581, e não conheço do apelo de ID 64340617. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014